Tribunal: TJES
Processo: 5030464-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030464-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DAIANE GONCALVES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIABETES GESTACIONAL. ÓBITO DO BEBÊ. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA OU ERRO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Acerca das pessoas jurídicas de Direito Público, dispõe o artigo 37, §6º da Constituição Federal, que recai a responsabilidade
objetiva
sobre eles, devendo ao interessado comprovar
a conduta danosa
,
o dano sofrido
e
o nexo de causalidade
entre esses atos, não sendo necessário a análise da culpabilidade.

2.
Observa-se na certidão de natimorto que a causa do óbito do bebê foi
hipoxia intra útero e diabetes gestacional.

3.
As condutas de saúde cabíveis aos médicos do SUS foram realizadas dentro dos limites normativos e legais, de forma que, após o encaminhamento ao nutricionista
e orientação sobre os cuidados médicos no pré-natal de alto risco
, a apelante
foi orientada
a aplica
r
insulina.

4.
Não é possível com base nas provas acostadas verificar qualquer conduta médica passível de responsabilidade pelo óbito do bebê. Isto porque, conforme relatado, não há dissonância entre as medidas tomadas pelos profissionais da saúde, de forma que não se observa qualquer negligência quanto ao atendimento médico.

5.

Vê-se a i
mpossibilidade
de
determinar nexo de causalidade entre o óbito do bebê e a conduta médica exercida durante o acompanhamento de pré-natal pelo SUS.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo e condenando a autora
ao pagamento das custas processuais remanescentes e em honorários advocatícios no importe de 10%(dez poer cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Compulsando os autos de origem, observa-se que
DAIANE GONÇALVES DA SILVA

ajuizou ação de indenização por danos morais, em face
do
MUNICÍPIO
DE VIT
Ó
RIA/ES
,
na qual aduz que, por negligência dos médicos que acompanharam sua gravidez pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de diabetes glicêmica, o bebê veio a óbito aos 07 (sete) meses de gestação.

Da sentença
de improcedência
de primeiro grau, interpôs a autora recurso apelatório, em que ressalta a negligência médica e a responsabilidade do Estado em ressarci-la moralmente pelos danos causados no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Contrarrazões de
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES,
no sentido de que não houve a demonstração de elementos que constituíssem a responsabilidade do município, pois não negou qualquer atendimento, além de afirmar que foi a apelante que não seguiu as disposições de saúde para prover segurança à gestação.

Pelo exposto, nota-se que a controvérsia gira
em torno d
o nexo de causalidade entre o dano causado
à gestante
e o acompanhamento provido pelo SUS.

Acerca das pessoas jurídicas de Direito Público, dispõe o artigo 37, §6º
,
da Constituição Federal, que a responsabilidade
objetiva
recai

sobre
o Estado
, cabendo ao interessado comprovar
a conduta danosa
,
o dano sofrido
e
o nexo de causalidade
entre esses atos, não sendo necessário a análise da culpabilidade. Quanto a conduta, esta pode ser comissiva ou omissiva.

Enquanto a comissiva está voltada para a realização de ato que gere dano, a omissiva diz respeito à ausência de um ato ou de um cuidado necessário e que, desta ausência de cuidado,
resultou
o dano sofrido.

Da análise os autos, observa-se que na certidão de natimorto que a causa do óbito do bebê foi
hipoxia intra útero
e
diabetes gestacional
(ID 6100498).

Conforme relatado pelas partes e dos documentos colacionado aos autos, é fato incontroverso que a apelante apresentou alteração na taxa glicêmica em 21/06/2021, sendo encaminhada para o pré-natal de risco. Anteriormente, os testes até então realizados revelaram que tanto a gestante, quanto o bebê, estavam saudáveis e normais.

Nota-se que, identificada a diabetes gestacional, a gestante foi encaminhada a um nutricionista (ID 6100503) em 28/06/2021, e, em 20/07/2021, foi relatado que a gestante não seguiu o plano de dieta, além apresentar mau controle glicêmico (ID 6100522, fl.03).

Diante da situação de saúde da apelante, os profissionais da saúde seguiram o Manual Médico de Gestação de Alto Risco(ID 2100522, fl. 03), que indica a associação da insulina,

quando as m
é
dias farmacológicas (adequação nutricional e exercícios) não geram resultados para garantir o controle glicêmico.

Assim, depreende-se que a atitude de encaminhar a gestante para um nutricionista quando notad
a
a alteração no nível de glicose foi correta.

As condutas de saúde cabíveis aos médicos do SUS foram realizadas dentro dos limites normativos e legais, de forma que, após o encaminhamento ao nutricionista, foi orientado então a apelante a aplicação de insulina.

Ademais, não é possível, com base nas provas acostadas, verificar qualquer conduta médica passível de responsabilidade pelo óbito do bebê.

Isto porque, conforme relatado, não há dissonância entre as medidas tomadas pelos profissionais da saúde, de forma que não se observa qualquer negligência quanto ao atendimento médico.

Cumpre ressaltar que à época em que foi percebid
a
a alteração na taxa glicêmica, a apelante
não
estava com a taxa alta a ponto de ser necessári
a
a aplicação de insulina

imediatamente.

Destaca-se que em ultrassonografia realizada em 29/06/2021 (ID 6100516), não restou

demonstrada qualquer repercussão fetal em decorrência da alteração glicêmica.

Ademais, após a leve alteração glicêmica,
não há provas de que
houve um controle glicêmico rigoroso por parte da gestante.

Assim
, das provas dos autos,
não é possível determinar um nexo de causalidade entre o óbito do bebê e a conduta médica exercida durante o acompanhamento de pré-natal pelo SUS, uma vez que não resta caracterizad
a
qualquer falha na prestação de serviço, capaz de cogitar negligência médica.

Portanto, correta a determinação de primeiro grau que
negou procedência
ao pleito indenizatório da autora, do qual cabe transcrever o seguinte trecho:

[...]A tese invocada pelo réu encontra ressonância no conjunto probatório.

Isto porque, conforme é possível extrair dos documentos colacionados aos autos, o quadro clínico da autora se agravou em razão da falta de observação aos cuidados que lhe foram prescritos.

Conforme descrito, foi enquadrada como pré natal de alto risco, sendo encaminhada aos protocolos devidos e conforme comprovado pela própria autora, não houve qualquer negativa de realização de exames ou consultas médicas necessárias.

Entendo que inexiste quaisquer indícios de que o tratamento dispensado à autora tenha sido inadequado e que a consequência disso levasse ao óbito fetal [...].

Nesse mesmo sentido
é o entendimento da jurisprudência pátria, que
ressalta
a falta de nexo causal quando inexiste prova de que o procedimento realizado foi errôneo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÓBITO FETAL DECORRENTE DE TROMBOSE INTERVILOSA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
III.
A conduta médica passível de indenização carece de demonstração do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, além da existência de culpa na condução do procedimento indicado. IV. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o óbito fetal com os procedimentos adotados pela equipe médica e de enfermagem, afasta a responsabilidade e o dever de indenizar.[...
] (TJES, 4ª CÂMARA CIVEL. Apelação Cível nº
0009526-91.2013.8.08.0048
. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. DJe: 04/09/2023). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL. REALIZAÇÃO DE PARTO. MORTE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO OU ERRO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tal como fundamentado pelo julgador a quo,
não restou demonstrado erro médico ou qualquer inadequação na conduta médica, pelo que não se verifica o nexo causal entre o dano e a ação do agente, elidindo-se a responsabilidade civil
- não houve um comportamento contrário à ordem jurídica.[...] 3. Destarte, sem desconsiderar o sofrimento pelo qual passou a apelante, não há que se falar em responsabilização civil da médica e, consequentemente, dos Entes Públicos,
quando inexistentes provas nos autos de que eles atuaram de forma imperita e/ou negligente na realização do atendimento à paciente gestante.
4. Recurso desprovido. (TJES,4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº
0001001-31.2013.8.08.0013
. Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana. DJe: 27/03/2023). (destaque).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO. PRÉ-NATAL. INSURGÊNCIA DOS AUTORES EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.027.633/SP. TEMA 940/STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO E AUSÊNCIA DE BATIMENTOS CARDÍACOS. NÃO CONFIGURADO.
PROVAS DOS AUTOS DE DEMONSTRAM A ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS CORRETOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
[...]
“(...) à perda de um filho sempre será uma tragédia, mas este perito não encontra subsídios em prontuários médicos e literatura que possam comprovar que a causa desta tragédia foi qualquer conduta assumida pelo requerido, Dr. Dicesar”. (grifo).

Assim, tendo em vista que a prova documental e pericial não aponta qualquer ação ou omissão na conduta dos agentes públicos da Unidade Básica de Saúde de União da Vitória, que tenham sido causa dos supostos danos experimentados pela apelante, não vislumbro presentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, no caso em estudo.
[...] (TJPR, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº
0002121-84.2016.8.16.0174
. Relator: Des. José Sebastião Fagundes Cunha. Julgado: 10/07/2023. DJe: 11/07/2023). (destaque).

Assim,
em que pese a trágica morte do filho, inexiste nos autos prova da ação ou omissão dos médicos ao prestaram assistência à saúde da apelante, que possa ter resultado na morte do feto.

P
elo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade frente a concessão do benefício da
gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)